Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715255-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração ID 56584420 opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação (ID 56070792). INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Após, dê-se vista ao MPDFT. Brasília, 1 de abril de 2024 17:30:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador